Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707908-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO AGRAVADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença por ela proposto em desfavor de VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME (0736462-42.2020.8.07.0001), consistente em indeferir os pedidos de gratuidade da justiça e de que o processo tenha seu curso em segredo de justiça. Defende inicialmente que preenche os requisitos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Informa que é mãe solteira de duas filhas e encontra-se atualmente desempregada, sem condições de arcar com suas despesas básicas, pois vem sobrevivendo graças a uma modesta ajuda mensal temporária e gentilmente oferecida por sua irmã. Afirma que é isenta do pagamento de imposto de renda, conforme declaração de 2020 acostada aos autos, e que, inclusive, recebia o beneficio do auxílio emergencial referente ao COVID-19 do Governo Federal, dada sua precária situação financeira. Ressalta que acostou também aos autos declaração de hipossuficiência de recursos, bem como documentos aptos a demonstrar seus elevados gastos mensais, tais como condomínio da quitinete onde reside, conta de água e faturas de plano de saúde. Sustenta, por outro lado, que é imprescindível que seja determinado que os autos, na origem, tramitem em segredo de justiça, conforme autoriza o art. 189, I, do CPC (interesse público ou social). Argumenta que as descobertas anunciadas ao longo da inicial, relativas à composição de um grupo econômico que inclui a empresa devedora (Grupo Prime-Vertical), são oriundas de um exaustivo trabalho de mais de um ano e, caso as empresas que compõem o referido conglomerado tenham acesso aos documentos do processo antes de serem citadas, poderão se desfazer de seus bens, prejudicando o direito da exequente/agravante de receber o valor que lhe é devido. Ressalta que, apenas no primeiro grau de jurisdição, a empresa executada/agravada possui em seu nome e em nome de seus sócios 220 (duzentos e vinte) processos, evidenciando que há grandes chances de a exequente jamais receber o valor que lhe é devido, pois, segundo afirma, “os executados são integrantes de um grupo criminoso especializado em aplicar golpes em consumidores”. Assevera, outrossim, que o agravo de instrumento no 0752880-58.2020.8.07.0000, também oriundo do processo no qual foi proferida a decisão impugnada, vem sendo processado em segredo de justiça, fato apto a corroborar o argumento de que se faz necessária a decretação do sigilo. Nesse contexto, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça postulado no processo de origem, bem como seja determinado que o cumprimento de sentença se processe em segredo de justiça. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão impugnada. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. Dentro desse quadrante, há de ser examinada a probabilidade de provimento do recurso a partir do fundamento legal que ampara a pretensão formulada pelo agravante. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, extrai-se da consulta aos autos de origem que a pretensão da exequente/agravante foi inicialmente indeferida em primeira instância por decisão prolatada em 11/11/2020 (ID 76791401), contra a qual a parte não interpôs recurso. Na oportunidade, o magistrado fundamentou que “a autora demonstra em seu informe de rendimentos ser proprietária de diversos imóveis e direitos que somados totalizam R$ 1.363.525,05 e que o próprio objeto da execução é de quase 2 milhões de reais e foi constituído em razão de relação negocial, o que mostra a capacidade econômica da Exequente”. Pelo que se verifica, a devedora/agravante renovou sua pretensão em primeira instância e, mediante o decisum que ora impugna, teve seu pedido novamente indeferido, sobretudo porque sequer colacionado aos autos novos documentos, verbis: (...) Incabível, ainda, a reiteração do pedido de gratuidade de justiça uma vez não juntado aos autos quaisquer comprovantes que demonstrem alteração da situação fática identificada na decisão de ID no 76791401, razão pela qual mantenho aquela decisão por seus próprios fundamentos. De fato, pelo que se verifica, a exequente/agravante renovou o pedido de gratuidade sem trazer aos autos documentos que evidenciassem alteração da situação fática apresentada quando proferida a primeira decisão, deixando de demonstrar, por conseguinte, que faz jus ao benefício pleiteado. Logo, não se vislumbra de plano a probabilidade de êxito do recurso quanto ao ponto. Em relação ao pedido de que o processo corra em segredo de justiça, vale salientar que, como a medida constitui exceção ao princípio constitucional da publicidade dos atos processuais (art. 5o, LX, da CF), as normas que a disciplinam devem ser interpretadas restritivamente. No âmbito do processo civil, o princípio da publicidade foi excepcionado no art. art. 189 do CPC, verbis: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. A propósito, eis o comentário dos processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Comentários ao Código de Processo Civil”; RT; 2015; pág.699) sobre o dispositivo legal em questão, verbis: Segredo de justiça e rol numerus clausus. Tendo em vista que o segredo de justiça configura exceção a uma regra de status constitucional (qual seja o princípio da publicidade de atos processuais), as normas que o disciplinam deverão ser interpretadas restritivamente. Na situação que ora se descortina no presente agravo de instrumento, não se evidencia relevante interesse público ou acentuado valor social, pois o cumprimento de sentença restringe-se a pagamento de valores decorrente do descumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Cuida-se, pois, de direitos privados disponíveis, que, como tais, não se enquadram na regra de exceção prevista no art. 189 do CPC, devendo, por conseguinte, ser mantida a regra da publicidade. Desse modo, ante a ausência dos requisitos do art. 995 do CPC, impõe-se o indeferimento da medida ora postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Recolha-se o preparo, em cinco dias, sob pena de deserção. Oficie-se. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator